Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702543-69.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FAZENDA RECREIO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AOS SÓCIOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÂO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA E LIMITE. VINCULAÇÃO AO OBJETO SOCIAL PREPONDERANTE. CONDIÇÃO ADSTRITA A SITUAÇÕES DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO (CF, ART. 156, § 2o, I; CTN, ART. 36, I). TEMÁTICA OBJETO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE n. 796.376/SC). CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (PROC N. 0705115-03.2021.8.070018). DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3o, §1o, DA LEI DISTRITAL N. 3.830/2006 E DO ART. 2o, § 1o, DO DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE APLICÁVEL À HIPÓTESE DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, INDEPENDENTEMENTE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA PESSOA JURÍDICA. LIMITAÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS INCORPORADOS EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. ITBI. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DECLARADOS PELOS CONTRIBUINTES E O VALOR DE MERCADO APONTADO PELO FISCO. DISCREPÂNCIA EVIDENTE. FATO NOTÓRIO. DISPENSAÇÃO DE PROVA (CPC, ART. 374, I). CORROBORAÇÃO POR LAUDO APRESENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. ELISÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DECLARADO. DIFERENÇA. AFERIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (TEMA 1113 DO STJ, REsp 1.937.821/SP). DISTINGUISHING. SITUAÇÃO DE DISSONTONIA EVIDENTE E NOTÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA DECLARAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DESGUARNECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. A imunidade pertinente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos - ITBI em caso de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação e integralização do capital social de pessoa jurídica tem por escopo facilitar a capitalização e fomentar o crescimento da empresa, de forma a estimular a realização de investimentos em atividades econômicas, não estando a incidência da salvaguarda, em caso de integralização de capital social, condicionada à apuração do objeto social da pessoa jurídica, pois aplicável essa condicionante apenas em situações de cisão, fusão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica, estando limitada, contudo, ao valor do capital social integralizado, incidindo a exação sobre o que exceder essa operação (CF, art. 156, II, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37) 2. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE n. 796.376/SC), a Corte Suprema assinalara, nas razões de decidir do voto condutor, expressamente que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso” (RE 796.376, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2020), consolidando o entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI relativa à transferência de bens e direitos em integralização de capital social é incondicionada, limitada apenas pelo capital social integralizado, fixando tese no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 3. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, acolhendo parcialmente a arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos n. 0705115-03.2021.8.070018, declarou “a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil”. (Acórdão 1684813, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). 4. Conquanto beneficiada a pessoa jurídica pela imunidade assegurada pelo legislador constituinte em hipótese de integralização do capital social mediante agregação de imóveis que lhe foram transmitidos pelos sócios, a imunidade incide até o limite do capital societário, independentemente da aferição de sua atividade social, sendo devido o ITBI sobre os valores excedentes, ou seja, decorrentes da diferença entre o capital integralizado e o valor dos bens incorporados, observando-se, em princípio, a avaliação que destacara aos imóveis, que, contudo, soando inexoravelmente dissonante da realidade mercadológica, soando a inferência como fato notório, dispensando prova (CPC, art. 374, I), sendo a apuração corroborada, ademais, pela apuração levada a efeito pela autoridade tributária, deve ser dispensada e acolhida a manifestação do fisco. 5. Conquanto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos - Tema no 1.113, REsp 1.937.821/SP -, que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”, em situação concreta em que os valores atribuídos pela contribuinte aos imóveis manejados como forma de integralização do seu capital soam inexoravelmente dissonantes dos valores de mercado, a presunção que recobria sua declaração resta elidida, devendo prevalecer a apuração de valores levados a efeito pela autoridade fazendária, aplicando-se ao caso a técnica do distinguishing entre o enunciado genérico e o caso concreto, porquanto lançada a operação à margem das condições normais de mercado. 6. Optando a contribuinte por deduzir sua postulação em ambiente de mandado de segurança, atrai para si o ônus derivado do fato de que não comporta a via mandamental dilação probatória, estando-lhe afetado o encargo de guarnecer o direito invocado com prova pré-constituída e evidenciar que é apta a corroborar a ilegalidade do ato de autoridade desafiado, e, assim, não subsistindo nenhum elemento a indicar que a avaliação promovida pela autoridade fazendária sobre o imóveis manejados para integralização do capital social da impetrante incidira em erro, a par do fato de que a avaliação confiada aos bens soa fora da realidade do mercado, inviável que a disposição realizada por ocasião da integralização do seu capital social seja assimilada para fins de apuração dos limites da imunidade tributária que a aproveita, devendo ser considerada, pois não infirmada, a avaliação promovida pela autoridade fazendária (CF, art. 156, II, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37;. STF, Tema 796) 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a aplicação do entendimento exarado nos Temas 796 do Supremo Tribunal Federal e 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não guardam relação lógica com o presente caso; c) artigos 23 da Lei 9.249/1995, 36, inciso I, e 97, incisos I, II e III, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a não incidência do ITBI na operação de transferência de bem imóvel ao capital social de sociedade empresária a título de integralização ao capital social, porquanto cem por cento do valor atribuído ao imóvel foi efetivamente integralizado ao capital social da recorrente. Afirma que o acórdão vergastado “ao limitar a concessão da imunidade do ITBI com base na necessidade de o valor da incorporação do imóvel observar o valor venal, adicionou um requisito não previsto na legislação federal”. Acrescenta ainda que “na integralização de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica, o integralizador não é obrigado a realizar essa integralização por valor superior ao declarado no seu imposto de renda”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do item “c” do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 23 da Lei 9.249/1995, 36, inciso I, e 97, incisos I, II e III, ambos do Código Tributário Nacional, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002